Tribunal: TCU
Processo: 007.939/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6214/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.939/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Achiles Eduardo Guerra Ramos (CPF XXX.586.085-XX); Antônio Carlos Murillo Santos (CPF XXX.114.145-XX); Antônio Fernando Guedes Torres (CPF XXX.826.805-XX); Belaílde Francisco de Assis (CPF XXX.591.875-XX); Pedro Brasil Macedo (CPF XXX.528.215-XX); Reinaldo Peixoto Aquino (CPF XXX.948.595-XX); Tereza Cristina de Oliveira Cezar (CPF XXX.142.805-XX); Valdenice Francisca dos Santos (CPF XXX.823.575-XX); Valdevino Jose de Figueiredo (CPF XXX.304.985-XX) e Washington Luiz Santos (CPF XXX.344.285-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.